Tribunal: CARF
Processo: 11080.728277/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728277/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.940 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
É possível a coexistência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 e da multa de mora prevista no art. 61, §§ 1o e 2o, do mesmo
diploma, visto que decorrem de diferentes condutas por parte do sujeito
passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reduzir a multa proporcionalmente ao valor reconhecido no
processo de compensação correspondente. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.939, de 23 de novembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 11080.728278/2017-75, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728277/2017-21
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728277/2017-21

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento emitida para exigência
de multa isolada em decorrência da não homologação de declarações de compensação
(PER/DCOMP).
A aplicação da penalidade decorreu da não homologação de declarações de
compensação, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, correspondente a 50% sobre o
valor da parcela não homologada dos débitos.
Cientificada, a interessada interpôs impugnação, alegando, em síntese que:
1. o lançamento da multa isolada penaliza o contribuinte em duplicidade (bis in
idem), pois exige a multa isolada sobre o mesmo fato que já foi alvo de penalização por meio da
multa de mora decorrente da compensação não homologada. Colaciona jurisprudência.
2. a penalidade imposta se mostra despropositada e com efeito de confisco, pois
atinge 70% do valor proposto para o encontro de contas;
3. ao aplicar a multa prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, o Fisco
desconsiderou a flagrante inconstitucionalidade da regra que inibe o exercício do direito
constitucional de petição e que é desprovida de razoabilidade e/ou proporcionalidade, já que trata
o contribuinte de boa-fé de igual maneira com que trata aqueles que atuam com ação dolosa no
intuito de fraudar e/ou simular;
Menciona jurisprudência para defender que seja reconhecida a
inconstitucionalidade da penalidade aplicada no âmbito do processo administrativo.
Requer a procedência da impugnação.
No processo administrativo de compensação teve desistência parcial da
manifestação de inconformidade pela não homologação das referidas compensações e em
Acórdão proferido por esta mesma turma de julgamento houve o reconhecimento parcial do
direito creditório remanescente em discussão.
A DRJ Campo Grande decidiu julgar improcedente a impugnação em acórdão
ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728277/2017-21

Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário, contendo os seguintes elementos de defesa:
 A impossibilidade de aplicação da multa de mora e da multa isolada
decorrentes do mesmo fato – a não homologação das compensações. Cita
jurisprudência nesse sentido; e
 A inconstitucionalidade da multa isolada para compensações não
homologadas – tema objeto de repercussão reconhecida pelo STF no RE no
796.939,
com parecer proferido pela PGR em prol da inconstitucionalidade.
Ao fim, requer a Recorrente o provimento do recurso, com a extinção integral do
lançamento objeto deste processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende em parte aos requisitos de
admissibilidade fixados em lei, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a Recorrente dedica parte de sua defesa a alegações de
inconstitucionalidade direcionadas ao § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, e, como já é cediço, é defeso a esse colegiado apreciar a
inconstitucionalidade de leis regularmente inseridas no ordenamento segundo o
processo legislativo constitucionalmente previsto, atribuição essa reservada aos
órgãos do Poder Judiciário. Referido entendimento é objeto da Súmula no 2
deste Conselho, verbis:
Súmula CARF no 2
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728277/2017-21

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por essas razões, não conheço do recurso nessa parte.
No que se refere à alegação de bis in idem, por suposta incidência cumulativa da
multa de mora e da multa isolada decorrentes do mesmo fato, a não
homologação das compensações, tal situação não se verifica nos autos.
Isso porque, diferentemente da multa isolada em discussão, a multa de mora
aplicada sobre o débito não pago no prazo previsto na legislação específica tem
outra conduta como fato gerador - o mero atraso no pagamento do tributo,
conforme o disposto no art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro
dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Por outro lado, a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996
tem como fato gerador a apresentação de declaração de compensação cujos
créditos a serem utilizados não existam ou não sejam suficientes para proceder
às compensações dos débitos nela informados.
Dessa forma, porquanto decorrentes de diferentes fatos, é regular a coexistência
da multa isolada aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada com a multa de mora aplicada sobre o débito não
pago no prazo previsto na legislação específica, previstas respectivamente no
art. 74, § 17, e no art. 61, §§ 1o e 2o, todos da Lei no 9.430/1996.
No mérito, considerando que as compensações indicadas na notificação de
lançamento tiveram parte do crédito então denegado restabelecido por este
colegiado em sessão realizada nessa mesma oportunidade, impõe-se reduzir a
multa proporcionalmente ao montante revertido.
Por todo o acima exposto, conheço em parte do recurso voluntário, para, na
parte
conhecida,
dar-lhe
parcial
provimento para reduzir
a
multa
proporcionalmente ao valor reconhecido no processo de compensação
correspondente.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.940 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728277/2017-21

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para reduzir a multa proporcionalmente ao valor reconhecido no processo de
compensação correspondente.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital